Tribunal: TJSP
Processo: 1045623-37.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito – contrato de prestação de serviços de internet e de linha telefônica fixa entabulado entre as partes – condomínio que solicitou a alteração do contrato de fornecimento de internet visando o aumento de sua capacidade, com a consequente alteração de valores – ré que ao invés de

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito – contrato de prestação de serviços de internet e de linha telefônica fixa entabulado entre as partes – condomínio que solicitou a alteração do contrato de fornecimento de internet visando o aumento de sua capacidade, com a consequente alteração de valores – ré que ao invés de efetuar o cancelamento da primeira contratação passou a cobrar os dois contratos – determinado o cancelamento dos instrumentos – mantida a repetição simples do indébito – danos morais não caracterizados - demanda parcialmente procedente - apelo improvido na parte conhecida – ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045623-37.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GENNARO, é embargada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045623-37.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO No: 36005
EDEC.No: 1045623-37.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GENNARO
EMBDA. : CLARO S/A
*Embargos de declaração
ação de rescisão
contratual c.c. indenização por danos morais e
repetição de indébito contrato de prestação
de serviços de internet e de linha telefônica
fixa entabulado entre as partes
condomínio
que solicitou a alteração do contrato de
fornecimento de internet visando o aumento de
sua capacidade, com a consequente alteração de
valores
ré que ao invés de efetuar o
cancelamento da primeira contratação passou a
cobrar os dois contratos
determinado o
cancelamento dos instrumentos
mantida a
repetição simples do indébito
danos morais
não caracterizados - demanda parcialmente
procedente
-
apelo
improvido
na
parte
conhecida
ausência de omissão, obscuridade
ou contradição embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em face
do V. Acórdão de fls. 238 e segs., sustentam a sua
obscuridade, contradição ou omissão, insistindo no pleito de
devolução em dobro dos valores cobrados a maior desde
outubro/2017, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC
(Lei 8078/90). Alega que ao invés da embargada realizar a
alteração de plano de internet conforme solicitado pelo
embargante, por livre iniciativa ela gerou novo contrato.
Aduz que por vários meses permaneceu em vigor 2 contratos,
com o mesmo CNPJ da recorrente e com planos semelhantes
(internet e telefone), tendo apenas uma fonte de conexão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045623-37.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
internet e um número de telefone, embora tenha havido
inúmeras tentativas para solucionar o problema juntamente com
a embargada, o que demonstra sua má-fé. Aguarda
pronunciamento deste E. Tribunal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo e,
nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, o embargante reitera questões
anteriormente deduzidas e já bem decididas no V. Aresto,
especificamente no item 5 que, “como bem destacou a
Magistrada 'a quo', '... inafastável acolher o pedido do
requerente com relação à devolução dos valores pagos a partir
de outubro de 2017 em relação à cobrança pelo serviço
denominado 'Mensalidade Virtua Banda Larga Net Empresa 10Mega
FD', devendo a apuração do devido valor ser objeto de
liquidação, cabendo ao autor juntar os comprovantes dos
pagamentos
decorrentes
da
cobrança
indevida.
Observo,
contudo, que requer o autor a restituição em dobro dos
valores a maior cobrados pela requerida. Tal pedido, no
entanto, não merece acolhimento, haja vista que não ficou
cabalmente demonstrada nos autos a má-fé da parte ré,
circunstância necessária para a aplicação da penalidade
pretendida... Desta feita, forçoso reconhecer a repetição
simples dos valores pagos...”.
4. Vale dizer, o fato de permanecer por vários
meses em vigor 2 contratos entre as partes, embora tenha
havido inúmeras tentativas do embargante para solucionar o
problema juntamente com a embargada, isso não configura má-
fé, mas sim, repisa-se, falha de prestação de serviços e mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045623-37.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
4
inadimplemento contratual.
5. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo. Ao contrário, são manifestamente inadmissíveis
os seus propósitos infringenciais. Vale dizer que eles não
podem conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que
acabou decidido.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js